Tribunal: TJDFT
Processo: 0750184-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. DESTINAÇÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
2. Diante de possível cenário delitivo apontado, incabível a alegação de violação de domicílio quando, para além da harmônica e convergente narrativa dos agentes policiais tanto em sede extrajudicial quanto em Juízo no sentido de que houve expressa autorização para ingresso após explicação do motivo da diligência pela tia do acusado, moradora, tem-se a confirmação da permissão de entrada pelo depoimento judicial da filha da madrasta do acusado, também moradora.
3. Evidenciada a destinação ilícita da droga apreendida pelo exame conjunto da quantidade apreendida e do acondicionamento em 11 pequenas porções prontas para difusão, mais uma porção maior ainda não separada, não há que se falar em desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei no 11.343/06.
4. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.